Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. ECONOMIA PROCESSUAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. USO INDEVIDO DE MARCA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÕES MANTIDAS.
1. Restando demonstrada nos autos a utilização indevida de marca até a data definida pelo juízo de origem na decisão atacada, para fins de delimitação, em sede de liquidação de sentença, dos lucros cessantes devidos, não há razão para reforma da decisão.
2. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Ausentes os pressupostos legais, impõe-se a rejeição do pedido de condenação por litigância de má-fé.
3. Não é devida a majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal quando não houve condenação da parte sucumbente na origem.
4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.